Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTE e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 294688 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta pro BANCO AMAZÔNIA – proferiu a seguinte decisão: “Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada no ref. 52 e de consequência, INDEFIRO o pedido liminar/cautelar de suspensão dos atos expropriatórios, RESSALVANDO-SE CONTUDO A SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA pelo relator do agravo de instrumento no 1010304-63.2020.8.11.0000. Pelos mesmos fundamentos rejeito o pedido de condenação do exequente/excepto nas penas de litigância de má-fé, eis que não comprovada qualquer atitude apta a caracterização da má-fé processual. Outrossim, assiste razão ao exequente acerca da irregularidade da representação dos executados visto que de análise dos autos constato a presença de procuração apenas de Rubia Argenta Deon (fl. 65), de José Armando Argenta e Neiva Novelo Argenta (ref. 49), inexistindo procuração com poderes de representação em relação aos demais executados. Assim, INTIME -SE o patrono dos executados para regularização da representação de Rodrigo Caletti Deon, Piracanju Participações e Global Ambient Incorporadora com apresentação de procuração de todos os requeridos nos autos. Outrossim, quanto ao juízo de retratação, analisando as razões apresentadas pelo agravante à fls. 285/292, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão de fls. 277/278, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos (RAI no. 1010304 -63.2020.8.11.0055). Considerando -se ainda a concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento no 1010304 - 63.2020.8.11.0055, AGUARDE-SE O FEITO SUSPENSO até o efetivo julgamento do recurso interposto pela parte e definição da competência ou não deste Juízo.”
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão merece se reformada, posto que o juízo acatou entendimento absolutamente desconectado das decisões recentes do Egrégio Tribunal.
Alegam que, quando do início da lide de Execução, os Executados/Agravantes apenas afirmaram que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, antes do vencimento das operações, fato que havia sido acompanhado pelos prepostos do Banco Exequente/Agravado, inclusive com várias visitas pelas propriedades.
Que haviam sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e ou documentos.
Alegam que nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos; ainda, que diante da estratégia do Agravado e da impossibilidade de prova prévia dos Agravantes, o r. Juízo de piso foi induzido a erro, decidindo no sentido da ausência de prova do pedido prévio de alongamento, nos termos do MCR.
Consignam que por meio de uma empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados, HORUS BACHUP, conseguiram identificar o prévio pedido de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com solicitação de seus prepostos para elaboração de laudo técnico de frustração de safra (MCR).
Aduzem que após diversos contatos e conversas entre as partes, o Banco Agravado, já ciente da grave frustração de safra por excesso de chuvas nas lavouras dos Agravantes, orientou os mesmos que para que procedesse com o pedido de prorrogação das operações, apresentando a documentação comprobatória e pedido formal.
Assim, que em 29/05/2017, a preposta dos Agravantes, Sra. Andreia Ribeiro, em atendimento a orientação do Banco, enviou e-mail ao preposto do mesmo, sendo a Empresa credenciada G3, com assunto “Pedido de Prorrogação”, contendo em seu anexo documentos (laudo, decreto de situação de emergência, notícias da mídia em geral e fotos).
Sustentam que os documentos seguiram os padrões orientados pelos prepostos do Banco Agravado (empresa G3 credenciado ao Banco), protocolados ainda perante o gerente do Banco Sr. André Luiz de Oliveira e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito – MCR, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Executados, tudo feito, antes do vencimento da operação, que só ocorreria em Julho de 2017.
Assim, que ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco Agravado, deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento.
Afirmam que só tiveram acesso aos documentos novos após a recuperação de dados do HD.
Aduzem que, com a juntada dos referidos documentos, os Agravantes não deixaram dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas; bem como, não deixam dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão. Assim, certo é que não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual esta presente a verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito).
Assim quanto a exceção de pré-executividade, que as condições da ação devem se apreciadas a qualquer tempo.
Desta feita, que demonstrado que o Banco Agravado omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, nasce o poder dever do r. Julgador de apreciar as condições da ação. A objeção à executividade, há muito criada pelo Professor Pontes e Miranda, cai como uma luva no presente caso, já que existindo Direito ao alongamento, não existe Mora. Sem Mora não há o preenchimento das condições da ação, devendo o feito ser extinto.
Destaca recente decisão deste Tribunal em caso análogo, mesma operação, área vizinha e parceiro.
Requerem o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, sendo deferida tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios, em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de Mora.
Ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré -executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Verifica-se que os Agravantes utilizaram-se dos mesmos “documentos novos” em outra ação de execução de título extrajudicial que contendam com instituição financeira diversa, inclusive com as mesmas alegações.
Posto isso, em sede de cognição sumária, sem os subsídios de outros elementos virão aos autos, não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator